Tribunal: STF
Processo: RE 85278
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-23
Data de publicação: 1977-08-23

Ementa:
1) MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO CIVIL, AINDA QUANDO IMPETRADO CONTRA
ATO DE JUIZ CRIMINAL, PRATICADO EM PROCESSO PENAL. APLICA-SE, EM
CONSEQUENCIA, AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DA DECISÃO QUE O
JULGA, O PRAZO ESTABELECIDO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
2) ADVOGADO. VISTA DOS AUTOS, FORA DE CARTORIO, PARA OFERECIMENTO DE
RAZOES FINAIS. E DIREITO ASSEGURADO PELO ART. 89, XVII DO ESTATUTO
(LEI N 4.215/63), SENDO-LHE INOPONIVEL O ART. 501 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL.
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, COM A CONSEQUENTE
CONCESSÃO DA SEGURANÇA.